Tribunal: TJDFT
Processo: 0740510-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.